Tribunal: TJSP
Processo: 1012327-44.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Conduta da requerida que extrapolou do mero dever de informação – Balizamento de princípios constitucionais que permite concluir que houve excesso na conduta do requerido, causando danos à honra do autor e causando ao requerente sofrimento que autoriza a fixação de indenização por danos morais – Valor arbitrado, contudo, que comporta diminuição, a fim de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Conduta da requerida que extrapolou do mero dever de informação – Balizamento de princípios constitucionais que permite concluir que houve excesso na conduta do requerido, causando danos à honra do autor e causando ao requerente sofrimento que autoriza a fixação de indenização por danos morais – Valor arbitrado, contudo, que comporta diminuição, a fim de que seja fixado em montante compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso provido em parte.

Dá-se parcial provimento ao recurso.